Tribunal: TJMT
Processo: 1008628-83.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008628-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDEMAR MINUZZI MACIEL - CPF: 305.613.290-87 (APELANTE), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FORNECIMENTO, PELO REQUERIDO, ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA AÇÃO, DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS – AÇÃO EM QUE NÃO HOUVE PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A apresentação dos documentos por parte do requerido, assim que tomou conhecimento da ação, com o cumprimento da medida liminar afasta sua condenação em honorários por não ter ocorrido pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1008628-83.2022.8.11.0041

APELANTE: VALDEMAR MINUZZI MACIEL

APELADO: BANCO DO BRASIL AS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

VALDEMAR MINUZZI MACIEL
contra sentença proferida nos autos da
de Exibição de Documento ou Coisa com Pedido de Tutela de Urgência nº 1008628-83.2022.8.11.0041,

movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A
que julgou procedente o pedido extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC, condenando o requerido em custas, porém deixando de condená-lo em honorários, em razão da ausência de resistência ao pedido de exibição, descrito na exordial.

Alega o desacerto da decisão recorrida posto ter havido resistência ao pedido do autor, mesmo porque, a parte autora tentou obter administrativamente os documentos, e não obteve êxito.

Aduz que: “
Na primeira tentativa de obter a documentação, comprovada no ID 79324497, o banco recorrido respondeu que seria necessária a realização de “identificação positiva” do recorrente, por motivo de sigilo bancário
. Entretanto, “
demonstrando o nítido caráter protelatório da primeira recusa, utilizando-se de subterfúgios (ID 79324498, pág. 2), o banco recorrido solicitou o cancelamento da solicitação, deixando o recorrido sem alternativas para obter a documentação vindicada senão pela via jurisdicional. (id nº 145462700)

Assevera, ainda, que estando comprovada a pretensão resistida do recorrido, este deve suportar sua incursão no princípio da causalidade, porque, não foi apenas uma tentativa administrativa para obter a documentação objeto da lide, mas duas tentativas administrativas frustradas pelo banco recorrido.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC, considerando-se,
in casu
, o valor da causa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão id nº 145462702.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
VALDEMAR MINUZZI MACIEL
contra sentença proferida nos autos da
de Exibição de Documento ou Coisa com Pedido de Tutela de Urgência nº 1008628-83.2022.8.11.0041,

movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A
que julgou procedente o pedido extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC, condenando o requerido em custas, porém deixando de condená-lo em honorários, em razão da ausência de resistência ao pedido de exibição, descrito na exordial.

Alega o desacerto da decisão recorrida posto ter havido resistência ao pedido do autor, mesmo porque, a parte autora tentou obter administrativamente os documentos, e não obteve êxito.

Requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC, considerando-se,
in casu
, o valor da causa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O cerne da Apelação é saber, unicamente, se é caso de condenar o banco requerido de Ação de Exibição de Documentos, aqui apelado, ao pagamento de honorários advocatícios

A lide gira em torno do pedido de exibição de
documentação e informações referentes ao bloqueio da conta bancária do autor sem prévio aviso.

A sentença julgou procedente a Exibição de Documentos, mas deixou de condenar o banco, requerido apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, no que discorda a autora, pretendendo a sua condenação.

Pois bem.

A única discussão neste apelo é saber se é ou não caso de condenar o banco requerido de Ação de Exibição de Documentos, aqui apelado, ao pagamento de honorários advocatícios.

E a orientação jurisprudencial, inclusive deste Sodalício, é no sentido de que a condenação sucumbencial somente se justifica se ocorrer resistência por parte do requerido, o que não houve, porquanto assim que deferida a liminar e citado, o apelado forneceu junto com sua contestação ID Nº 145462681 e seguintes, conforme fundamentado pelo prolator da sentença, todos os documentos solicitados pelo apelante.

Veja a orientação deste Tribunal, lançada na Apelação nº 51744/2017, julgada em 31.5.2017:

“
APELAÇÃO -
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JULGADA PROCEDENTE - AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELO BANCO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

A apresentação espontânea dos documentos solicitados por parte do requerido afasta sua condenação aos ônus sucumbenciais, por falta de resistência à pretensão, à luz do princípio da causalidade
.
” (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXIBIÇÃO DOCUMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CUSTO DO SERVIÇO – PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A propositura da ação de exibição de documento bancário está condicionada à demonstração da existência de prévio requerimento administrativo com prazo razoável para a apresentação e ao pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.349.453/MS).
(N.U 1050138-47.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos proposta pela aqui apelante, mas deixou de condenar o banco requerido, aqui apelado, no pagamento de honorários advocatícios, por não ter ocorrido pretensão resistida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022